Tribunal: TJSP
Processo: 1013690-37.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Manutenção. Empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Contratação não demonstrada. Cancelamento e estorno realizados no curso da ação. DANO MORAL. Configuração. Dano moral presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Manutenção. Empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Contratação não demonstrada. Cancelamento e estorno realizados no curso da ação. DANO MORAL. Configuração. Dano moral presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.